Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
2. Provido parcialmente o recurso, não há que falar em fixação de honorários recursais, em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça que, estabelecendo os requisitos necessários para autorizar a majoração da verba honorária sucumbencial, definiu ser necessária a existência de recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente para adoção de tal medida.
3. Consagrou o Novo Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Embargos conhecidos e não providos.